Tribunal: TJDFT
Processo: 0704681-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704681-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILTON ALVES DE ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente WILTON ALVES DE ALMEIDA em face da decisão ID 142936625, integrada pela decisão em embargos de declaração ID 146908413, que, nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou que se aguarde o trânsito em julgado dos Agravos de Instrumento no 0739688- 24.2021.8.07.0000 e no 0742024-98.2021.8.07.0000, indeferindo o pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial e a expedição de RPV sobre a parcela incontroversa. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o Juízo fazendário não observou a existência de parcela incontroversa e passível de pagamento, na forma autorizada pelo art. 535, §4o, do CPC. Aduz que a vedação constante no art. 100, §8o, da CF é específica e relativa aos casos em que os exequentes, deliberadamente, pretendem fracionar o valor da execução, com a finalidade precípua de burlar o regime de precatório previsto no texto constitucional. Acrescenta que o Supremo Tribunal Federal, na solução do Tema 28 da sua repercussão geral, pacificou a matéria ao fixar a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” Defende, ainda, que o prosseguimento definitivo da execução já foi deferido pela Instância superior (AGI n.o 0739688-24.2021.8.07.0000), não sendo necessário aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento do credor, mesmo na pendência dos recursos incidentes interpostos pelo executado, não dotados de efeito suspensivo. Argumenta que aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento implica na concessão ex officio de efeito suspensivo, por juiz incompetente, ao recurso. Ressalta que o cumprimento de sentença deve prosseguir em caráter definitivo até a satisfação final da dívida pelo valor mantido pela decisão que julgar os embargos ou a impugnação do devedor, com a possibilidade da prática de todos os atos que importem em alienação do domínio. Alega que, mesmo que se entenda que o cumprimento de sentença possui natureza provisória, há que se ressaltar a possibilidade de serem praticados todos os atos de alienação do domínio, em razão de ser possível o desconto de eventual repetição do indébito no contracheque do servidor público, caso da parte credora, configurando uma típica forma de caução legalmente prevista (art. 520, IV, do CPC). Afirma que não se pode alegar que o trânsito em julgado do agravo de instrumento seria uma prejudicial externa para os fins previstos no art. 313, V, “a”, do CPC. Requer, liminarmente, a concessão da tutela antecipada recursal para determinar ao Juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, independente do trânsito em julgado do AGI 0739688-24.2021.8.07.0000, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso. Quanto ao mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar o pedido liminar. Preparo regular (ID 43489361/43489362). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal requerida. Isso porque o agravante não trouxe em seus fundamentos recursais quaisquer argumentos indicativos da existência concreta de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. A mera alegação de se tratar de verba alimentar não se prestar a demonstrar qual seria o perigo de dano irreparável a embasar a concessão do pedido liminar. Assim, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso tão somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se, dispensando-se as informações. Ao DISTRITO FEDERAL para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. I. Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora